Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, deferiu medida liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A decisão recorrida determinou, ainda, restrição judicial de circulação no RENAJUD, autorizando diligência em horário especial e com força policial. O agravante alegou nulidade da medida liminar por ausência de constituição válida da mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida sem entrega. Alegou, também, hipossuficiência financeira e a essencialidade do bem ao exercício de sua atividade profissional, requerendo a concessão de justiça gratuita, a suspensão da decisão agravada e, subsidiariamente, a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora em contrato de alienação fiduciária, quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, mas não entregue; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora do devedor fiduciário se dá validamente com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como legítima a constituição da mora com base apenas na prova do envio da correspondência ao endereço contratual, sendo irrelevante o motivo da devolução da notificação.

5. A ausência de prova de recebimento pessoal não elide a presunção de mora, salvo se houver demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

6. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo agravante é suficiente para a concessão da justiça gratuita, diante da presunção relativa de veracidade, não infirmada por provas produzidas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária se dá validamente com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e, não sendo infirmada, autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 98 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1132; TJDFT, Acórdão 2006201, 0703797-88.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 12/06/2025.